Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I – Caso em exame
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta com o objetivo de obter a remuneração decorrente da atuação do autor, na esfera administrativa, em benefício do réu.
2. Decisões anteriores – as decisões agravadas rejeitaram a impugnação ao valor da causa e as alegações de inépcia da inicial e litispendência; suspenderam o curso do processo originário; postergaram a apreciação da prescrição da pretensão e condenaram o réu ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso.
4. A questão em discussão consiste em examinar se é devida a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
III – Razões de decidir
5. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, como suscitada na origem e apenas postergada sua análise pelo MM. Juiz, o conhecimento deste tópico do recurso violaria o duplo grau de jurisdição.
6. A decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, no tocante à rejeição das preliminares de litispendência e de inépcia da inicial, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC nem ficou configurada a urgência necessária para justificar sua admissão em agravo de instrumento, consoante Tema no 988/STJ. Recurso parcialmente conhecido.
7. Os embargos de declaração não foram opostos de forma protelatória, uma vez que apenas na r. decisão integrativa a parte obteve o fundamento para a rejeição da litispendência. Afastada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido na parte conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1o, 1.015 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0747934-38.2023.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/4/2025. TJDFT, Agravo Interno em Agravo de Instrumento, 0749039-50.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/5/2024. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0721027-60.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data De Julgamento: 6/12/2022.